Tribunal: TJBA
Processo: 0000825-30.2010.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000825-30.2010.8.05.0049 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUVENAL COSME DA SILVA e outros Advogado(s): MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADOS CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO: TESE DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA RELACIONADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDICTO LASTREADO NO ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA OS APELANTES COMO RESPONSÁVEIS PELOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDITO. DECISÃO QUE DEVE SER PRESERVADA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA E FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO DE PISO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES RECONHECIDAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Juvenal Cosme da Silva e Reinaldo Conceição Queiroz, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, após condenação dos Recorrentes pelo Tribunal do Júri como incursos no art. 121, §2º, incisos III, IV e V, todos do Código Penal, sendo o último inciso aplicado apenas para o réu Reinaldo. 2. O Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões recursais, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso na parte que diz respeito à dosimetria da pena, sustentando a tese de fundamentação vinculada. No entanto, por se tratar de matéria relacionada à dosimetria da pena, que inclusive pode ser analisada de Ofício por esta Corte a qualquer tempo, deixo de acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público, a fim de analisar o quanto alegado pela defesa. 3. No que concerne à alegação dos Apelantes de suposta decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tal argumento não merece prosperar. Isto porquê, da simples leitura da Ata de Julgamento, vê-se que a votação dos quesitos formulados foi realizada em observância aos preceitos legais, sem ocorrência de qualquer incidente, tendo os jurados, diante das diversas provas apresentadas em plenário, concluído que os apelantes foram os responsáveis pelo crime de homicídio qualificado, praticado mediante disparos de arma de fogo contra Pedro Saraiva Granja, causando-lhe a morte. Assim, constata-se que o júri popular não decidiu de maneira equivocada, tendo escolhido, de acordo com a sua convicção íntima, uma das versões consignadas nos fólios, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do veredicto, comungando com a sua soberania. 4. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que não merece qualquer reforma a decisão, considerando que o magistrado primevo efetuou o cálculo das penas seguindo o critério trifásico consagrado pela Lei penal e pela Jurisprudência, realizando a majoração em virtude das circunstâncias agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença. A pena-base foi mantida no mínimo legal (doze anos de reclusão) para ambos os réus, com o acréscimo de duas agravantes em desfavor do Apelante Reinaldo, tendo sua pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, e uma agravante reconhecida em desfavor do Apelante Juvenal, tendo sua pena estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000825-30.2010.8.05.0049, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes JUVENAL COSME DA SILVA e REINALDO CONCEIÇÃO QUEIROZ e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 24 de setembro de 2024.